Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. LISTA DE ESPERA PELO SUS. PRIORIDADES AMARELA E VERMELHA. ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. PRAZO DE 180 DIAS SUPERADO. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para procedimento cirúrgico; no caso dos autos, a Agravante foi inserida no Sistema de Regulação sob o cadastro de prioridade clínica amarelo – urgência, para a CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA em 12/6/2023, e vermelho – emergência, para NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA em 28/3/2023 (ID 174950621 – Pág. 11/12) e a demora na realização das cirurgias pode acarretar a sua morte; ademais, o prazo legal de espera já foi ultrapassado.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Agravante, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado significa suprimir as chances de recuperação da Autora; a espera para agendamento de procedimento cirúrgico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de riscos amarelo e vermelho, viola a dignidade humana da Agravante. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1660515 e 1671029.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para determinar que o Agravado forneça à Agravante os procedimentos cirúrgicos de CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA, no prazo de 15 dias, e de CE - CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, no prazo de 30 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência, etc.) às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde da paciente. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de agravante vencido.
5. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento